Tribunal: STF
Processo: Rcl 60505
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). RE Nº 611.503-RG/SP (TEMA RG Nº 360). INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Almaviva do Brasil SA., contra decisão da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª região, no Processo nº 0012055-04.2016.5.03.0037, a qual teria contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da APDF nº 324/DF e nos REs nº 611.503-RG/SP e nº 958.252-RG/MG, Temas nº 360 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.



    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em litisconsórcio passivo com a tomadora de serviços Itaú Unibanco S.A., na ação trabalhista movida por Rafael Candia Ribeiro, na qual se buscou o reconhecimento de vínculo empregatício com empresa tomadora de serviços em virtude da suposta terceirização ilícita.



    3. Acrescenta que, julgada procedente em primeira instância, a ilicitude da terceirização foi mantida após recurso ordinário, recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista interpostos pelo Itaú Unibanco S.A. Seguiu-se o julgamento do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, em 30/08/2018, que definiu ser lícita toda forma de terceirização.



    4. Sustenta que “a DECISÃO DO STF – Supremo Tribunal Federal é anterior ao trânsito em julgado dessa decisão na qual seja 05.09.2021” (e-doc. 1, p. 11). Argumenta que o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista é nulo, estando o título executivo corrompido pela inconstitucionalidade.



    5. Aponta que “não se questiona a coisa julgada, que é imutável. O que se discute é o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer ofensa à coisa julgada” (e-doc. 1, p. 16).



    6. Requer a concessão de liminar, para “que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito” (e-doc. 1, p. 17). No mérito, requer que se “suspenda a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (e-doc. 1, p. 19).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. No caso em tela, aponta-se violação ao que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, bem como nos Recursos Extraordinários nº 611.503-RG/SP (Tema RG nº 360) e nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).



    11. Inicialmente, observo que a petição inicial desta reclamação não faz a devida narrativa do ocorrido, deixando de apontar em que sentido teria havido vulneração aos precedentes elencados. A exordial não indica precisamente qual o ato judicial tido por violado, além de apresentar os fatos de maneira intrincada, referindo-se genericamente a suposto descumprimento de decisão vinculante desta Corte pelo Tribunal Regional.



    12. Cumpre observar que a peça de ingresso faz menção à decisão administrativa de política judiciária (e-doc. 1, p. 1), porém inclui tópico específico de hipotética inexigibilidade do título executivo judicial, com arrimo no art. 884, § 5º, da CLT c/c art. 525, § 12, do CPC, porém a parte pede o “reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (e-doc. 1, p. 19). 



    13. Diante do contexto acima narrado, concluo que a petição inicial é inepta, por força do art. 330, inc. I, § 1º, e inc. III, do CPC:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta; (...).



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: (...).



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.”



    14. Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Supremo Tribunal Federal:



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 



    2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município-interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 03/03/2013; grifos nossos).



    15. Trago à colação, por oportuno, trechos de recente decisão proferida pelo eminente Min. Cristiano Zanin, em situação análoga à presente, junto aos autos da Rcl nº 62.734/RJ:



    “Daí por que a incoerência lógica entre a causa petendi e o pedido final enseja a declaração de inépcia da peça exordial, gerando como consequência o seu indeferimento.



    Nesse sentido, registro as considerações de Cândido Rangel Dinamarco, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973:



    ‘A incoerência lógica entre a causa de pedir e o pedido é vício que se assemelha muito à falta de narrativa de fatos porque, se os fatos narrados não conduzem à conclusão do autor, isso significa que falta a narrativa dos fatos relevantes. O emprego do advérbio logicamente, contido no inc. II do parágrafo do art. 295, é clara alusão ao silogismo de que a petição inicial deve estar revestida (supra, n. 994). Para que seja lógica a conclusão (petitum) é indispensável que a premissa menor (fatos) se enquadre no enunciado geral da premissa maior (lei substancial) – residindo esta nas previsões contidas na lei material.’ (Instituições de direito processual civil. vol. III. São Paulo: Malheiros, 3ª ed. 2003, p. 396; grifado no original).



    Destaco, ainda, na mesma linha, já sob a vigência do Código de Processo Civil atual, a lição de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini: 



    ‘O indeferimento da petição inicial efetivamente ocorrerá, nos termos em que dispõe o art. 330, nas seguintes hipóteses: 



    a) Quando a inicial for inepta. Inepta é uma petição inicial incompreensível, ininteligível, que não permite ao réu defender-se e (ou) da qual é impossível extraírem-se os limites em que a jurisdição deverá atuar. O conceito de inépcia está, de um modo ou de outro, relacionado com o pedido, que é o elemento nuclear da petição inicial. Sua falta, sua deficiência intrínseca ou sua incongruência extrínseca afetam a própria essência dessa peça processual. Nos termos do § 1º do art. 330, há inépcia da petição inicial quando: 



    a.1) lhe faltar pedido ou causa de pedir: 



    (...)



    a.4) Se dos fatos não decorrer logicamente o pedido: a correlação lógico-jurídica entre os fatos da causa de pedir e a pretensão externada constitui o próprio fundamento da demanda - o único aspecto que, em face do iuri novit curia, pode-se exigir a título de causa petendi próxima (n. 4.2.3, acima). Assim, a contradição entre os fatos narrados e o pedido implica a ausência de causa de pedir - de modo que essa hipótese de inépcia já se enquadraria, de qualquer modo, naquela outra prevista em ‘a.1’, acima.’ (Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória). vol. II. São Paulo: Thomson Reuters, 17ª ed. Rev. atual., ampl. 2018, pp. 109-10; grifos no original).’



    É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.”



    (Rcl nº 62.734/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 24/10/2023, p. 25/10/2023).



    16. Transcrevo, ademais, o seguinte excerto de decisão proferida pela e. Ministra Rosa Weber em circunstância similar, quando do julgamento da Rcl nº 40.755/PE:



    “(...) 14. A simples menção à suposta ofensa ao teor de verbete vinculante, desacompanhada de fundamentação adequada nesse sentido, é absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e pedido, sendo, no ponto, inepta a petição inicial, à luz do que preleciona o art. 330, I, § 1º, I a III do CPC/2015 (‘Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I – for inepta; […] § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão’). 



    15. A corroborar essa a orientação, vale salientar que esta Suprema Corte já decidiu inepta a petição inicial ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9732 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, Dje 08.3.2013; grifos nossos).”



    (Rcl nº 40.755/PE, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2020, p. 29/06/2020).



    17. A propósito, destaco que a reclamação possui um requisito de admissibilidade temporal previsto no inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil, exigindo a lei que seja proposta antes do trânsito em julgado. Hipotética emenda em demanda com aludido termo legal deve observar o mesmo requisito, sob pena de inadmissibilidade. Mutatis mutandis:  



     “AÇÃO RESCISÓRIA – AJUIZAMENTO CONTRA UM ÚNICO RÉU JÁ FALECIDO – ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR CONSISTENTE EM PROMOVER A CITAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – EMENDA À INICIAL PROMOVIDA PELO AUTOR, OBJETIVANDO O INGRESSO FORMAL DOS DEMAIS LITISCONSORTES – ATO REALIZADO APÓS O DECURSO DO BIÊNIO DECADENCIAL (ART. 495 DO CPC) – MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA, QUE, ADEMAIS, LIMITOU-SE A REITERAR AS QUALIFICAÇÕES E ENDEREÇOS ANTIGOS CONSTANTES DO PROCESSO EM CUJO ÂMBITO FOI PROFERIDO O ACÓRDÃO RESCINDENDO – IMPOSSIBILIDADE DA EFETIVAÇÃO DOS ATOS CITATÓRIOS, PORQUE AUSENTES DADOS ATUALIZADOS IMPRESCINDÍVEIS À INTEGRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL – RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA EM VIRTUDE DA INÉRCIA DA PARTE, QUE, MESMO QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL, AINDA ASSIM DEIXOU DE PROMOVER OS ATOS ESSENCIAIS À CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA – DOUTRINA – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (AR 1.561-AgR/SC, v.g.) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.“



    (AR nº 2.375-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 17/03/2016, p. 08/06/2016; grifos nossos). 



    18. O supracitado precedente diz respeito à ação rescisória que, tal qual a reclamação, possui um limite temporal para ser ajuizada. Para as demandas rescisórias, esse termo está fixado em dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, conforme preceitua o artigo 975 do Código de Processo Civil. Para as reclamações, o CPC fixa o limite inverso, não se admitindo o trânsito em julgado. Todavia, trata-se de pressuposto igualmente importante, eis que taxativamente insculpido na lei processual como requisito de admissibilidade de instrumento excepcional de via estreita. 



    19. Ad argumentandum, nota-se que a última decisão exarada pelo Tribunal Superior do Trabalho, colacionada aos autos pela reclamante, refere-se à negativa de seguimento ao recurso de revista, pelo Tribunal Regional do Trabalho, em 20/08/2020 (e-doc. 22).



    20. Ainda que superada a questão da inépcia da petição inicial, não seria possível conhecer da presente reclamação.



    21. A parte reclamante aponta, como um dos paradigmas violados, o Recurso Extraordinário nº 611.503-RG/SP, Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral, julgado em 20/08/2018, cuja tese fixada transcrevo: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.“



    22. Em 29 e 30/08/2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. 



    23. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    24. No Tema RG nº 725, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    25. Posteriormente, no julgamento dos Quartos Embargos de Declaração opostos no RE nº 958.252-RG/MG, os efeitos do julgamento que deram origem à tese do Tema RG nº 725 foram modulados, em julgamento que ficou assim ementado: 



    “TERCEIROS E QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 725 – CONSTITUCIONALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUPOSTOS VÍCIOS NO ENUNCIADO DA TESE JURÍDICA FIXADA E NA PARTE SUBJETIVA DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO QUE REFLETE FIELMENTE A COMPREENSÃO DA CORRENTE MAJORITÁRIA DO COLEGIADO, CONSIDERADOS OS LIMITES DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL EM ANÁLISE. TESE PELA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO QUE CONSTITUÍA ELEMENTO ESSENCIAL DA PRETENSÃO ARTICULADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ORIGEM. ARGUIÇÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ACOLHIMENTO. POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA QUE IMPÕE A APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA EXCLUSIVAMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO NA DATA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE.



    (...) 4. Haja vista o longo tempo de vigência da Súmula 331 do TST, impõe-se, em atenção ao postulado da segurança jurídica, a modulação dos efeitos da tese vinculante fixada no presente julgado, de modo a afastar sua aplicação aos processos que já haviam transitado em julgado na dada da conclusão do julgamento do mérito do presente recurso extraordinário, na forma prevista pelo §13 do art. 525 do CPC. 5. Embargos de declaração PROVIDOS EM PARTE, com o fim de modular os efeitos do julgamento para assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado.”



    (RE nº 958.252-ED-Quartos/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/07/2022, p. 24/08/2022; grifos acrescidos).



    26. Em relação a questão suscitada pela reclamante que se refere à incidência da declaração de licitude da terceirização e a execução das sentenças proferidas pela Justiça do Trabalho em sentido contrário, constato que o último ato decisório, juntado nos documentos que instruem a petição inicial desta reclamação, refere-se à decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região, negou seguimento ao recurso de revista interposto contra decisão que deu provimento ao agravo de petição para declarar a exigibilidade do título executivo. Confira-se a ementa do julgado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO PELO STF POSTERIOR À DATA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ADPF 324. RE 958.252. O STF, em 30/08 /2018, ao julgar a ADPF 324 e o RE 958.252, declarou a licitude da terceirização ampla, aprovando a seguinte tese de repercussão geral: "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". O relator da ADPF 324 esclareceu que a decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. No caso, a declaração da inconstitucionalidade pelo STF é posterior à data de trânsito em julgado da decisão exequenda, tendo em conta que a interposição de recurso manifestamente inadmissível não impede a formação da coisa julgada.” (e-doc. 18, p. 1; grifos nossos).



    27. Da leitura da ementa do acórdão que deu provimento ao agravo de petição, constata-se que o Tribunal entendeu que, quando dos julgamentos dos paradigmas apontados como violados, a decisão por meio da qual declarada a ilicitude da terceirização, na origem, ainda não havia transitado em julgado.



    28. Desse modo, ainda que fosse possível superar a inépcia da exordial, não há como reconhecer a procedência do pedido da presente reclamação, pois, não obstante a decisão possa estar em confronto com a tese firmada nos Temas nº 360 e 725 do rol da Repercussão Geral, constato que, em se tratando de paradigma firmado em julgamento de repercussão geral, faz-se necessário o esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC



    29. De acordo com a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), há esgotamento das instâncias ordinárias quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    30. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    31. Não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, nem sequer foram interpostos os recursos cabíveis.



    32. No presente processo, não ficou demonstrado o esgotamento de dessas instâncias, pois o último documento juntado foi a decisão do Tribunal Regional em agravo de petição.



    33. Nem se alegue que a presente reclamação foi também ajuizada com fundamento na ADPF nº 324/DF, decisão proferida em controle concentrado, o que afastaria o requisito requisito previsto no inc. II do § 5º do art. 988 do CPC. Conforme se constata da leitura da ementa do acórdão, o Plenário não se debruçou sobre a modulação de seus efeitos, mas apenas pontuou “que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE - MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.” 



    (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos acrescidos).



    34. Assim, para se chegar à conclusão pretendida pela reclamante de que as decisões da Justiça do Trabalho, em fase executiva, ofenderam o caráter vinculante das decisões proferidas por esta Corte quanto à inexigibilidade de título executivo judicial alicerçado em fundamento inconstitucional, faz-se necessária a confrontação com as teses firmadas nos Temas RG nº 360 e nº 725, constituindo-se o paradigma firmado na ADPF nº 324/DF, apenas, como fundamentação acessória, não apta a se prestar como paradigma de aferição. 



    35. A propósito, à luz do que acima exposto, registro não identificar como aplicável a essa espécie, diante de sua quaestio peculiar, que envolve a apreciação relativa a título judicial transitado em julgado, a tese da indissociabilidade do teor dos julgados paradigmas, a qual já adotei em outros julgamentos, como na Rcl nº 59.235-AgR/SP, j. 12/09/2023, p. 05/10/2023, na Rcl nº 59.916-AgR/PE, j. 18/09/2023, p. 04/10/2023, e na Rcl nº 59.209-AgR/PE, j. 12/09/2023, p. 05/10/2023.



    36. Portanto, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



     “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 360 da repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A presente reclamatória tem como matéria de fundo o Tema nº 360 da sistemática da repercussão geral, no qual se exige que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional. O reclamante, a fim de satisfazer essa exigência, reportou-se à inconstitucionalidade apontada na Súmula nº 331 do TST, com fundamento nos paradigmas de confrontos exarados conjuntamente na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº725-RG). Tal contexto revela o caráter acessório do paradigma proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324/DF) e, justamente por revelar esse caráter acessório, não possui aptidão para afastar a exigência de esgotamento de instância para se conhecer da reclamação por afronta ao Tema nº 360 da repercussão geral. 2. A alegada afronta ao Tema nº 725-RG e à ADPF nº 324 encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, I, do CPC, por ser incontroverso que, quando do protocolo da reclamação no Supremo Tribunal Federal, já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação trabalhista, na qual se decidiu pela ilicitude da terceirização de mão de obra. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 46.340-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 03/12/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (TEMA 725) E RE 611.503-RG/SP (TEMA 360). PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART . 988, 5 º, I, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DO TEMA 360 PARA AFERIR O DESRESPEITO À AUTORIDADE DA ADPF 324/DF E DO RE 958.252-RG/MG. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS . UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO POR OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A violação da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG suscitada pela recorrente depende, necessariamente, para conhecimento da presente reclamação por este Tribunal, do reconhecimento, em sede originária, da inexequibilidade do título judicial transitado em julgado com fundamento no RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Vale dizer, somente se alcança a transgressão à ADPF 324/DF e ao RE 958.252-RG/MG (Tema 725), se antes também se constatar o desrespeito ao RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (Rcl nº 47.660-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/04/2022, p. 19/09/2022; grifos acrescidos).



    37. Cabe registrar, que esse tem sido o entendimento adotado no julgamento de outras reclamações com situação processual análoga à presente. Cito como exemplos: Rcl 60.919-AgR/MG, j. 08/11/2023 e p. 06/12/2023, Rcl nº 51.231/MG, j. 20/05/2023, p. 22/05/2023; Rcl nº 58.276/MG, j. 21/05/2023, p. 22/05/2023; e Rcl nº 59.706/MG, j. 22/05/2023, p. 23/05/2023.



    38. Frise-se que a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisõ